Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-80.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003024-80.2016.811.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO
Embargante : TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Embargante : FEDERAL DE SEGUROS S.A. – em liquidação extrajudicial
Embargante : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Embargante : CAIXA SEGURADORA S.A.
Embargante : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Embargado : DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros
Número do Protocolo : 1016037-44.2019.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que o processo volte a constar como AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGAS SOARES DE OLIVEIRA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Responsabilidade Obrigacional Securitária” (Proc. no 23652-52.2014.811.0041 – Código 890647), ajuizada pelos agravantes contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, remeteu os autos à Justiça Federal para apreciação da alegação de interesse na causa formulado pela Caixa Econômica Federal (cf. documento Num. 226286 – Pág. 27/28).
Os agravantes lembram que a ação foi ajuizada com base em apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, e que pleiteiam o ressarcimento em razão de “graves vícios construtivos estruturais que compromete a habilidade e segurança de suas casas”; reafirmam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, primeiro porque não há falar em interesse da CEF nas ações envolvendo contratos celebrados antes de 1988, como é o caso dos autos, e, em segundo lugar, porque a CEF não “juntou quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao FCVS”, ou seja, “não logrou em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos dos prêmios recebidos pelas seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o ingresso da CEF no feito, mantendo o prosseguimento do feito na Justiça Estadual; requerem, de imediato, a suspensão dos efeitos de decisão recorrida.
O Agravo de Instrumento foi provido por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado “para revogar a decisão agravada e declarar a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da lide”; os declaratórios subsequentes foram desprovidos (cf. Ids. no 1010639 a 895426 e 1237681 a 1238463).
Na fase do art. 1.030 do CPC, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça deu seguimento aos Recursos Especiais interpostos pelas Seguradoras, e o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou “o retorno dos autos ao tribunal de origem (...) até o julgamento definitivo do RE no 827.996/DF”, nos autos do qual o eg. STF reconheceu a existência de repercussão geral na discussão sobre “a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (cf. Id. no 2152214 e 4993683).
Com a superveniência do julgamento da questão pela Suprema Corte, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça ordenou restituição dos autos a esta 1a Câmara de Direito Privado para “verificação de um possível juízo de retratação” em decorrência “da aparente desconformidade” do julgado “com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011)” – cf. Id. no 65777967.
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, a questão da comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal, foi afetada pelo eg. STF, que reconheceu existência de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 827.996/DF, tendo o Excelso Pretório consolidado o seguinte entendimento:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (grifei).
Assim, é evidente a desconformidade do julgado com o entendimento assentado pelo eg. STF em julgamento de matéria de repercussão geral, sendo de rigor, pois, o exercício de juízo de retratação para adequação do pronunciamento deste Tribunal à jurisprudência da Suprema Corte.
Pelo exposto, exercendo juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, e, tratando-se de recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de questão de repercussão geral, desprovejo monocraticamente o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do mesmo Código.
Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator